Tribunal: STF
Processo: Rcl 42057
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 E DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por AeC Centro de Contatos S/A, em 6.7.2020, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Ação Trabalhista n. 0000614-67.2012.5.03.0004, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
O caso
    2. Em 23.4.2012, a Quarta Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Luíza Cristina Alves na Ação Trabalhista n. 0000614-67.2012.5.03.0004 contra a Claro S/A e AeC Centro de Contatos S/A, declarando ilícita a terceirização de mão de obra e condenando as empresas rés ao pagamento de verbas trabalhistas (doc. 15).
    Em 19.3.2013, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou provimento aos recursos ordinários interpostos pelas reclamadas naquela ação trabalhista, mantendo a conclusão pela ilicitude da terceirização e responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Eis o teor do julgado:
    “Terceirização: Comprovado nos autos que a atividade desenvolvida pela autora (atendimento telefônico de clientes, sentença, pg. 244 dos autos) não se encontra inserida em qualquer das exceções contidas na Súmula 331 do TST (trabalho temporário, serviços de vigilância, conservação e limpeza e outros especializados), ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta, caracterizada está a terceirização fraudulenta, devendo ser reconhecido o vínculo de emprego entre o obreiro e o tomador de serviços. A hipótese versada é, com efeito, de terceirização de serviços ínsitos à dinâmica produtiva empresarial, de necessidade constante da 2ª ré. Temos então que, independentemente do fato de ter havido ou não subordinação jurídica direta do autor em relação à tomadora de serviços, há de se declarar a ilegalidade da terceirização firmada entre as reclamadas, reconhecendo a formação do vínculo diretamente com a beneficiária da força de trabalho da reclamante, consoante o entendimento contido na Súmula 331, inciso I, do C. TST (…)
    Ao analisar o conteúdo do §1º, do art. 25 da Lei 8.987/95, que dispõe que a “concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”, a jurisprudência trabalhista vem decidido que o dispositivo deve ser interpretado em harmonia com o seu caput, segundo o qual “incumbe à concessionária a execução do serviço concedido”, ou seja, o que é possível é a terceirização de atividades ligadas ao serviço, mas não o serviço em si (atividade essencial) da concessionária. Note-se, por oportuno, que a redação do citado §1º, do art. 25, da Lei 8.987/95 é a mesma do propalado art. 94, II, da Lei 9.472/97. Assim, as concessionárias de serviços de telefonia não estão autorizadas a terceirizar atividades essenciais, como no caso” (doc. 16).
    Em 30.9.2013, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento aos Recursos de Revista n. 0000614-67.2012.5.03.0004 interpostos por Claro S/A e AeC Centro de Contatos S/A, decisão confirmada, em 18.12.2013, pela Quinta Turma do Tribunal especializado, nos termos seguintes:
    “AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMISSIBILIDADE. EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES. SERVIÇO DE CALL CENTER. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE FIM. LEI N.º 9.472/1997. DECISÃO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA N.º 331, I, DO TST. A interpretação sistemática dos artigos 25 da Lei nº 8.987/1995 e 94, II, da Lei nº 9.472/1997 com os princípios constitucionais que norteiam o Direito do Trabalho não autoriza concluir que o legislador ordinário conferiu às empresas de telecomunicações a possibilidade de terceirização ampla e irrestrita, inclusive quanto às suas atividades fins. Esse entendimento foi corroborado pela SBDI-1 desta Corte, em sessão realizada com sua composição completa em 8/11/2012, no julgamento do E-ED-RR-2938-13.2010.5.12.0016, e vem sendo adotado por aquela Subseção Especializada, conforme precedentes: E-RR-65-22.2010.5.03.0103, Rel. Min. Renato de Lacerda Paiva, DJeT 15/02/2013;E-ED-RR-810-06.2010.5.03.0 037, Red. Min. José Roberto Freire Pimenta, DJeT 15/02/2013; ED-E-RR-134640-23.2008.5.03.0010,Rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, DJeT: 15/02/2013. Nega-se provimento” (doc. 22).
    Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que essa decisão foi objeto de embargos de declaração, pendentes de julgamento, e que o processo foi sobrestado em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria tratada nos Temas 725 e 739.
    3. Contra a decisão proferida pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Ação Trabalhista n. 0000614-67.2012.5.03.0004, AeC Centro de Contatos S/A ajuíza a presente reclamação. 
    A reclamante alega que, “ao apreciar o caso, o Eg. TRT fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 94 da Lei 9.472/97, em especial, seu inciso segundo, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados” (fl. 6). 
    Ressalta ter sido declarada por este Supremo Tribunal “a repercussão geral de dois temas relativos a essa controvérsia: 725 - Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa, Relator Ministro Luiz Fux, leading case RE 958252 e 739 - Possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997 em razão da invocação da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, sem observância da regra de reserva de plenário, Relator Ministro Alexandre de Moraes, leading case ARE 791.932, ambos já julgados reconhecendo a licitude da terceirização em todas as atividades” (fl. 8). 
    Salienta que “o entendimento consolidado pela súmula 331 do TST foi criado sem a observância das Leis vigentes, bem como sem atentar-se para a competência prevista no art. 22, I da CRFB/88, que reserva privativamente à União a competência para legislar sobre matéria trabalhista” (fl. 9). 
    Pondera que “a r. decisão, ora reclamada, cristalinamente, negou eficácia ao dispositivo do artigo 94, inciso II, da Lei 9.472/97, deixando de justificar sua não aplicação com fundamento em Lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu órgão pleno, o que não pode passar despercebido por esse Colendo STF” (fl. 9). 
    Requer medida liminar para cassar “a decisão Reclamada, oriunda da Reclamação Trabalhista n. 0000614-67.2012.5.03.0004, substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão do tema 739 da sistemática da repercussão geral, reconhecendo, de imediato, a inexequibilidade do débito, com base no art. 884, §5º, da CLT, ou, ao menos, sobrestando-se, de imediato, os trâmites executórios” (fl. 11). 
    Requer, ainda, “antecipação dos efeitos da tutela em liminar para determinar a suspensão daquela Reclamação, bem como, eventual execução daquela decisão, e, ao final, seja determinada a aplicação do entendimento contido na decisão proferida nos autos do tema 739 da sistemática da repercussão geral” (fl. 11). 
    Pede, “caso não seja o entendimento pela aplicação imediata da decisão da decisão proferida no tema 739 da sistemática da repercussão geral, proceda à cassação da r. decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida nova decisão, observando-se as decisões desta Suprema Corte, conforme determina o parágrafo único, do art. 949, do CPC” (fl. 11).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4.  No art. 1.008 do Código de Processo Civil se dispõe que o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.
    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona:
    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese(erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, confirme a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão confirmada. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879).
    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala:
    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil . São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).
    5. Na espécie em exame, ao negar provimento aos recursos de revista interpostos na Reclamação Trabalhista n. 0000614-67.2012.5.03.0004, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou o mérito da controvérsia jurídica quanto à ilicitude da terceirização, tendo assentado:
    “Depreende-se que o juízo de origem foi explícito ao asseverar que houve formação de vínculo de emprego entre reclamante e a tomadora dos serviços (CLARO), sendo contundente ao registrar que restou demonstrada a ocorrência de terceirização ilícita, porque as atividades da autora (Call Center, com atendimento aos clientes daquela) inseriam-se na atividade-fim da tomadora, nos termos da Súmula 331 do TST. Não há qualquer pertinência na invocação do disposto no artigo 94, II, da Lei nº 9.472/97, porquanto tal dispositivo apenas prevê a possibilidade de a concessionária dos serviços públicos contratar com terceiros atividades inerentes ao serviço e a implantação de projetos associados, passando ao largo da definição dos contornos relativos à relação de emprego. (…)
    Ademais, esse entendimento foi corroborado pela SBDI-1 desta Corte, em sessão realizada com sua composição completa em 8/11/2012, no julgamento do E-ED-RR-2938-13.2010.5.12.0016, e vem sendo adotado por aquela Subseção Especializada (…)
    Dessa forma, como a decisão recorrida está em perfeita sintonia com o inciso I da Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho e com os mencionados precedentes, inviabiliza-se o conhecimento do recurso de revista, nos termos da Súmula nº 333 desta Corte e dos parágrafos 4º e 5º do artigo 896 da CLT, a pretexto da alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados. Há que se observar, ainda, que os entendimentos formalizados por meio de Súmulas e Orientações Jurisprudenciais no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho são feitos pela sua composição plenária. Assim sendo, a edição da Súmula nº 331 do TST atende a exigência relacionada à reserva de plenário a que alude o artigo 97 da Constituição Federal (…) Primeiramente, a aplicabilidade, à reclamante, da norma coletiva celebrada pela reclamada e o SINTTEL/MG decorre do reconhecimento da ilegalidade da terceirização, com a declaração do vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, conforme exposto em tema precedente” (e-doc. 22).
    6. O título judicial contra o qual se volta a reclamante, o acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no julgamento da Reclamação Trabalhista n. 0000614-57.2012.5.03.0004, não mais subsiste. Foi substituído pela decisão proferida no recurso de revista, tornando-se o único ato judicial processualmente impugnável nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO À RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional.2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 18.537-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.600-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar requerido.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora